Tribunal: TJES
Processo: 5002279-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002279-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002279-94.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA NO SISTEMA SEMAFÓRICO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DOS CONDUTORES NÃO COMPROVADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por defeito em semáforo, no valor de R$ 8.710,89, acrescido de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurado o nexo de causalidade entre a falha no sistema semafórico e o acidente de trânsito; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente dos condutores envolvidos; e (iii) determinar a existência de interesse recursal do Município quanto à aplicação da Taxa SELIC após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município, por se tratar de omissão específica consistente na falha de manutenção do sistema semafórico, assume natureza subjetiva, exigindo a demonstração da culpa do serviço, caracterizada quando o serviço não funciona ou funciona de modo inadequado.

4. O Boletim de Ocorrência registra de forma expressa que o acidente decorreu de defeito no semáforo, com liberação simultânea de sinal verde para fluxos cruzados, constituindo elemento probatório idôneo, não infirmado por prova técnica em sentido contrário.

5. Incumbe ao ente público o ônus de demonstrar a regularidade do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, ao deixar de apresentar registros de manutenção ou dados técnicos do controlador semafórico.

6. O nexo causal revela-se presente, pois a falha no equipamento público foi a causa direta e imediata da colisão, ao induzir os condutores a erro legítimo quanto à segurança da travessia do cruzamento.

7. Não se comprova culpa exclusiva ou concorrente dos condutores, sendo inaplicável o art. 44 do CTB, diante do princípio da confiança, segundo o qual o motorista pode presumir a regularidade da sinalização oficial quando o semáforo indica sinal verde.

8. A alegação de aplicação exclusiva da Taxa SELIC carece de interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou a incidência da SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, inexistindo sucumbência do Município nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A falha na manutenção de sistema semafórico, consistente na emissão simultânea de sinal verde para fluxos cruzados, configura omissão específica do Poder Público e caracteriza culpa do serviço.

2. Comprovado que o defeito na sinalização foi a causa direta do acidente de trânsito, resta configurado o nexo causal apto a ensejar o dever de indenizar.

3. O princípio da confiança afasta a imputação de culpa concorrente aos condutores que agem amparados por sinalização semafórica aparentemente regular.

4. Inexiste interesse recursal quanto aos consectários legais quando a sentença já aplica a Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 3º, I, e 996; CTB, art. 44; CC, art. 945; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STF, RE 841526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1470473/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02.09.2019; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária nº 1009499-12.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 06.11.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5012842-86.2021.8.13.0701, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID 18016608) proferida pelo Juízo de Vitória - 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento”
contra si proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para condenar o Requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.710,89 (oito mil setecentos e dez reais e oitenta e nove centavos), com as cominações legais, a título de indenização por dano material em favor da parte autora (Súmula 188 do STF).

Em relação à correção monetária, esta terá incidência a partir do efetivo prejuízo, pelo IPCA-E, enquanto que os juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Súmulas 43 e 54 do STJ).

Por conseguinte,
CONDENO
os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

No caso da condenação ao pagamento de custas processuais remanescente, deve ser observada a isenção prevista no art. 20, inc. V, da Lei n° 9.974/2013”.

Em suas razões recursais (ID 18016614), o apelante sustenta, em síntese: (i) inexistência de nexo causal, sob o argumento de que o Boletim de Ocorrência é prova unilateral e contraditória; (ii) ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente dos condutores, por inobservância do dever de cautela em cruzamentos (art. 44 do CTB); e (iii) necessidade de reforma dos consectários legais para aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 18016616.

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de
“ação regressiva de ressarcimento”
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, visando, em suma, ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Em sua exordial, a requerente relata que: (i) firmou seguro do automóvel Volkswagen Novo Gol, 1.6, Placa MTJ1D23, com vigência de 10/02/2021 a 10/02/2022; (ii) no dia 30/09/2021, o veículo segurado pela autora trafegava pela Avenida da República, na altura do número 399, quando no cruzamento com a Avenida Presidente Florentino Avidos, ao passar pelo semáforo colidiu frontalmente com outro veículo, um VW/NOVO GOL 1.6, placa ODR3577; (iii) o veículo segurado trafegava na via com sinal verde para prosseguir, tendo a informação no boletim de ocorrência da autoridade policial que o semáforo encontrava-se com defeito; e (iv) a falha ocorrida no semáforo foi fator determinante para o acidente ocorrido.

Assim, diante de tais fatos, almeja a condenação do ente público requerido ao ressarcimento do valor pago a título de seguro, a quantia de R$ 8.710,89 (oito mil setecentos e dez reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

A controvérsia principal cinge-se à responsabilidade civil do Município de Vitória por colisão automobilística ocorrida em 30/09/2021, supostamente causada por defeito no sistema semafórico (sinal verde simultâneo para fluxos cruzados).

Como se sabe, nos termos da Súmula 188, do C. STF,
“o segurador tem ação regressiva contrato o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Impõe-se consignar que, tratando-se de conduta omissiva do Poder Público — consubstanciada na falha de conservação e manutenção de aparelhos de controle de tráfego —, a responsabilidade civil do Estado assume feição subjetiva. Diferentemente da responsabilidade objetiva calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF), a omissão estatal demanda a prova da culpa do serviço.

Sob essa ótica, o dever de indenizar surge quando o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente.

No caso vertente, a obrigação de manter o sistema semafórico em perfeito estado de operabilidade é imperativo legal imposto ao ente municipal, gestor do trânsito local, visando assegurar a incolumidade física e patrimonial dos administrados.

A análise do acervo probatório revela que o Boletim de Ocorrência (ID 18016592) é contundente ao registrar que o acidente derivou de semáforo com defeito, com a indicação de sinal verde simultâneo para fluxos que se interceptam.

Nesta senda, caberia ao recorrente, em observância ao ônus da prova (art. 373, II, do CPC), coligir aos autos elementos técnicos capazes de infirmar a narrativa do registro policial — como relatórios de log do controlador semafórico ou ordens de serviço de manutenção preventiva realizadas na data do evento.

Todavia, o apelante limitou-se a teses genéricas de insuficiência probatória, descurando-se de provar a inexistência do defeito ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE FATAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO
. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 150 .000,00 a título de danos morais à autora, cuja filha faleceu em acidente de trânsito ocorrido em via com obras do VLT e semáforos desativados. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade dos entes públicos pelo acidente fatal, considerando a alegada omissão na manutenção e sinalização adequada da via pública
. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado, no caso, é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, § 6º da Constituição Federal.
4. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e os depoimentos testemunhais, demonstra que a ausência de sinalização e o mau funcionamento dos semáforos foram determinantes para o acidente, configurando omissão específica dos entes públicos. 5. Não há elementos que comprovem culpa exclusiva da vítima ou outras excludentes de responsabilidade estatal, mantendo-se o nexo causal entre a omissão e o dano.
IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento:
"A omissão específica do Estado na manutenção e sinalização adequada de via pública em obras, resultando em acidente fatal, configura responsabilidade objetiva solidária dos entes públicos envolvidos, ensejando o dever de indenizar.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel . Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016 (Tema 592); STJ, AgInt no AREsp 1470473/SP, Rel. Min . Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02/09/2019. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10094991220178110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - FALHA NA SINALIZAÇÃO - SEMÁFORO QUEIMADO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO COMPROVADA
EM AÇÃO ANTERIOR - COISA JULGADA - 'FAUTE DU SERVICE' RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANO MATERIAL- DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Comprovado nos autos que o acidente de trânsito decorreu de falha na sinalização de cruzamento na via, estando o semáforo queimado no momento do acidente, o que foi reconhecido em ação anterior, transitada em julgado, resta configurado o dever de indenizar pelo poder público
. 2 - Provada a ocorrência dos danos materiais por meio da apresentação de documentos que demonstram que o veículo sofreu avarias, ausente demonstrativo de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, devida é a indenização. 3 - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50128428620218130701, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE VALORES DISPENDIDOS EM AÇÃO INDENIZAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1.Recurso de apelação interposto pela CET contra sentença que julgou procedente a ação de regresso movida pelo Município de São Paulo, condenando-a ao ressarcimento de R$ 2.105,04, referentes a valores despendidos em condenação judicial solidária por acidente causado por falha de sinalização semafórica. II. Tema em Discussão 2. A questão em discussão consiste na responsabilidade da Companhia de Engenharia de Tráfego pela operação do sistema viário, incluindo a implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, conforme Lei Municipal nº 8 .394/1976 e art. 24, III, do CTB. III. Razões de Decidir
3 . A responsabilidade da CET pela segurança e fluidez do trânsito e do tráfego nas vias do Município é clara, conforme legislação aplicável. 4. A falha na sinalização semafórica que resultou no acidente justifica a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Município
. IV . Tese e Dispositivo 5. Tese de julgamento: A responsabilidade pela operação do sistema viário inclui a obrigação de ressarcir valores decorrentes de falhas na sinalização. Recurso desprovido. Legislação Citada: Lei Municipal nº 8 .394/1976, art. 24, III, do CTB. Jurisprudência Citada: Precedentes deste E. Tribunal. (TJ-SP - Apelação Cível: 10523227820248260053 São Paulo, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 01/10/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/10/2025)

O nexo de causalidade, da mesma forma, sobressai cristalino, uma vez que a falha mecânico-eletrônica do semáforo foi a causa direta e imediata da colisão. Ao emitir sinais de "passagem livre" para ambos os condutores em vias cruzadas, a Administração Pública criou uma situação de perigo iminente e inevitável, quebrando a confiança legítima que o cidadão deposita na sinalização oficial.

Ademais, instado a se manifestar acerca da produção de outras provas, o apelante, conforme petição juntada no ID 18016606, pugnou pela ausência de interesse.

Subsidiariamente, sustenta o apelante a ocorrência de culpa concorrente, sob o argumento de que os condutores envolvidos teriam desrespeitado o dever geral de cautela em cruzamentos, conforme preconiza o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Todavia, tal tese não resiste a uma análise técnico-jurídica sistematizada.

No Direito de Trânsito, vigora o Princípio da Confiança, segundo o qual todo condutor tem o direito de esperar que os demais usuários da via — e, primordialmente, o próprio Estado, na gestão do tráfego — ajam em estrita observância às normas de segurança e à sinalização vigente. A sinalização semafórica, por sua natureza, exerce função de comando absoluto no fluxo viário. Ao indicar a luz verde, o Estado emite uma ordem de permissividade que gera no motorista a legítima expectativa de que o cruzamento está livre de obstáculos ou fluxos transversais.

Assim, a falha sistêmica que permite a indicação simultânea de sinal verde para correntes de tráfego que se interceptam (o denominado "verde duplo") subverte a lógica da segurança viária e aniquila a previsibilidade do condutor.

Ora, exigir que o motorista, diante de um semáforo favorável, preveja a falha eletrônica do aparato estatal e reduza a marcha como se o sinal estivesse em advertência ou desativado, equivaleria a impor o dever de onisciência, transmudando a cautela em uma carga probatória impossível e desvirtuando a própria finalidade do semáforo.

Sob o prisma da Teoria da Causalidade Adequada, adotada pelo ordenamento civil pátrio, o evento danoso decorreu direta e imediatamente da sinalização contraditória. O defeito no aparato público foi o fator determinante e eficiente para a colisão. Sem a falha estatal, o acidente não teria ocorrido, independentemente da conduta dos motoristas, que agiram amparados pela presunção de regularidade do comando semafórico.

Ademais, compulsando os autos, observa-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer conduta anômala ou imprudente específica por parte dos condutores — como excesso de velocidade ou desatenção crassa — que pudesse configurar a concorrência de causas prevista no art. 945 do Código Civil.

Destarte, meras alegações genéricas de falta de cuidado em cruzamentos são insuficientes para elidir a responsabilidade primária do ente público que, por negligência na manutenção, criou o risco e induziu os administrados ao erro.

Portanto, a conduta dos condutores revela-se como mero desdobramento da confiança depositada na sinalização oficial, não havendo que se falar em repartição do prejuízo ou minoração do
quantum
indenizatório.

Enfim, demonstrados o dano (prejuízo material da seguradora sub-rogada), a omissão culposa (falha na manutenção) e o nexo causal, a manutenção do dever de indenizar é medida que se impõe.

No que tange à insurgência do Município apelante quanto à aplicação da Taxa SELIC, verifica-se, de plano, a ocorrência de um óbice processual que impede o conhecimento do recurso neste capítulo: a ausência de interesse recursal.

O interesse recursal repousa no binômio necessidade-utilidade, exigindo que o recorrente tenha experimentado um gravame ou sucumbência na decisão impugnada (art. 996 do CPC).

No caso vertente, observa-se que o juízo
a quo
, atento às inovações trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, já determinou expressamente a aplicação do referido índice em sua fundamentação, conforme o seguinte excerto:

"No que toca ao critério de correção do valor, em se tratando de dano material, incide correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do desembolso do valor para o reparo), nos termos da Súmula n. 43, do C. STJ, pelo IPCA-E.

Com relação aos juros moratórios, esses devem incidir desde a data do evento danoso (data do acidente), pelo mesmo percentual da caderneta de poupança. Conforme a alteração promovida pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, esses modais devem ser aplicados até 08/12/2021, sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a Selic”.

Considerando que o evento danoso ocorreu em 30/09/2021 e que os desembolsos indenizatórios realizados pela seguradora (marco inicial da correção monetária no dano material) ocorreram apenas em março e abril de 2022, a determinação sentencial de aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021 abrange, por completo, todo o período de atualização e mora devido.

Em outros termos, a sentença já acolheu a tese que o Município agora ventila em sede de apelação. Não havendo sucumbência da Fazenda Pública quanto ao regime de juros e correção monetária aplicável ao período pós-EC 113/2021, carece o apelante de interesse em reformar o que já lhe foi concedido.

Dessa forma, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento neste tópico, ante a evidente falta de utilidade prática do provimento jurisdicional perseguido, mantendo-se a sentença tal como proferida, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos quanto aos consectários.

Ante
o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida que julgou procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação das requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.